Tribunal: TCU
Processo: 006.465/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de alteração de aposentadoria enviado ao TCU para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de alteração de aposentadoria expedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social em favor de sua ex-servidora Maria Jocely Paim Ferreira; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 261 e 262 do Regimento Interno e o art. 7o, § 2o, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do presente ato de alteração de aposentadoria; 9.2. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 9.2.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 9.2.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes da rubrica judicial no valor de R$ 148,29, considerando que esse valor já deveria ter sido absorvido pelos aumentos remuneratórios, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.2.1.2. comunique esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.2.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão, comprove ao TCU a comunicação à interessada e as medidas adotadas para cumprir o disposto no subitem 9.2.1.1.